Tribunal: TJSP
Processo: 0003089-62.2019.8.26.0520
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição constante no v. acórdão no ponto em que destacou que o embargante tornou a delinquir, embora seja ele primário - Embargos declaratórios acolhidos tão somente para sanar contradição apontada pelo embargante, quanto ao mais, restando inalterado o v. acórdão.